Tribunal: TJDFT
Processo: 0047526-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 13889702) apresentado pela apelante/ré da decisão (ID 13664973) que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. Em suma, reitera a apelante/ré estar enfrentando séria crise financeira, que não possui patrimônio ativo e que não houve redução do percentual da penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento. Todavia, malgrado o esforço envidado pela apelante/ré, não há nas razões apresentadas qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento anteriormente esposado, especialmente porque, o ato de recolhimento do preparo é evidentemente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Isso, porque, ainda que em combalida situação financeira, com o recolhimento do preparo, a apelante/ré apenas demonstra que continua tendo condições de arcar com as custas do processo, as quais, neste Tribunal, ressalta-se, são de valor ínfimo. Nesse trilhar, agora, com mais fundamento, não resta dúvida de que a pretensão da apelante/ré de ser beneficiária da justiça gratuita, neste momento, não merece amparo ante à preclusão lógica constatada. Dessa forma e considerando que, além dos pontos destacados nesta decisão, não há nas razões apresentadas pela apelante/ré qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento anteriormente esposado, a manutenção da decisão de ID 13664973, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração (13889702) e mantenho a decisão de ID 13664973. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora